Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708335-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SANTOS, RITA MARIA DE ALMEIDA SANTOS HERDES, JOSE LUIZ DE ALMEIDA SANTOS, JOSE GERALDO DE ALMEIDA SANTOS, JOAO MIGUEL SANTOS, IMACULADA CONCEICAO ALMEIDA SANTOS DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 24/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR